Tribunal: TJES
Processo: 5002289-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002289-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SONIA MARIA VICENTE LIBARDI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002289-07.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SONIA MARIA VICENTE LIBARDI

JUIZ RELATOR: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Direito administrativo. Servidor público do judiciário estadual. Promoção na carreira. Efeitos financeiros. Suspensão temporária fundamentada na lei estadual n. 10.470/2015 e em limites orçamentários. A progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais, configura direito subjetivo do servidor, não podendo ser obstada por restrições da lei de responsabilidade fiscal. Aplicação da tese fixada no tema 1075 do Superior Tribunal de Justiça. Cessação da condição suspensiva (desequilíbrio financeiro) que justificou a medida. Direito ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

Tem-se recurso contra sentença de id 17308704, integrada por decisão de id 17308719, sendo este cabível, tempestivo e a fazenda pública estadual é isenta do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

2. Caso em exame:

Trata-se de ação de cobrança proposta por SONIA MARIA VICENTE LIBARDI em face do Estado do Espírito Santo, na qual a autora pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, parcelas referentes ao período de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes à promoção de 2016, sob o argumento de que, embora o direito funcional tenha sido reconhecido judicialmente, os efeitos financeiros foram suspensos com base no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

O Juízo de origem julgou a ação procedente para: “
condenar o requerido, no pagamento ao(à) Autor(a) das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Novembro/2016 e Agosto/2019, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública
”.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso no id 17308711 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 17308735.

Eis a síntese da relação processual. Decido.

3. Questões em discussão:

Cumpre decidir em sede recursal se é legítima a suspensão dos efeitos financeiros das promoções de servidores, amparada pelo art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015.

4. Razões de decidir:

Após analisar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei n. 12.153/2009 e, também, observando o enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Nesse passo, não observo razões que afastem a higidez da decisão guerreada. Destaco que o Magistrado sentenciante analisou cuidadosamente o contexto em que se debate os efeitos do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000. Portanto, entendo que decidiu acertadamente o inclusive tendo destacado que:

“
Ou seja, o pagamento é devido, a depender apenas e tão somente da existência de condições financeiras.Entendo que caberia ao Requerido comprovar que o pagamento dos reflexos financeiros pretendidos na inicial não é possível de ser feito ante o limite orçamentário, já que é seu o ônus de fazer prova de fatos modificativos ou extintivos, a teor do que prescreve o artigo 373, II, do CPC
”.

Quanto à alegação de suspensão dos efeitos financeiros e declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470 na ADI 5606. Tem-se que, pelo precedente avocado (ADI 5606) é possível a suspensão de efeitos financeiros de promoção de servidores em contexto de crise social. Contudo, nos autos do MS 0036097-44.2016.8.08.0000, ficou consignado o seguinte:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).
’’

Assim, da análise do julgado, atesta-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles e, embora o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento.

Nesse contexto, não resta comprovada a permanência da situação de crise que ensejou a suspensão alegada pelo recorrente. Ressalva-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o tema 1075, em 24/02/2022, fixou entendimento nos seguintes termos.

‘‘
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.
’’

Ademais, entendo que a condição suspensiva a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/201 foi implementada, uma vez que o próprio recorrente afirma que, em setembro de 2018, houve a aquisição de capacidade financeira pelo TJES para pagamento dos valores devidos aos seus servidores em decorrência da promoção aqui discutida.

Nesse panorama, há de se consignar que a decisão ora recorrida não nega vigência ao art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015. Contudo, tem-se que a condição suspensiva ali prevista (desequilíbrio financeiro) não se encontra mais presente. Pois restabelecida a capacidade financeira do erário, conforme aqui delineado, não há razões para se manter a suspensão ali prevista.

Em vista dos motivos expostos, tem-se que a sentença recorrida não merece retoques e deverá ser mantida em todos os seus termos.

5. Dispositivo:

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009, c/c art. 85, §2º, do CPC, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito – Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)